Tribunal: TJBA
Processo: 0384275-34.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0384275-34.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: GUSTAVO SANTOS SCHER BAHIA

Advogado(s)
:
WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR, JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a construtora ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, determinando a substituição do INCC pelo IPCA durante o período de mora.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) saber se é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes diante do atraso na entrega do imóvel;
(ii) saber se é devida a substituição do INCC pelo IPCA como índice de correção monetária durante a mora da construtora; e
(iii) saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o atraso na entrega do imóvel, por culpa da construtora, gera indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do comprador, no percentual usual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato.
4. Quanto à correção monetária, é cabível a substituição do INCC pelo IPCA após o período previsto para entrega, em razão de o primeiro se destinar à atualização do custo da obra e o segundo refletir melhor a recomposição da moeda em casos de mora.
5. O atraso excessivo na entrega de imóvel destinado à moradia própria ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando abalo emocional indenizável, sendo adequado o valor arbitrado de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Apelaç
ão
não
provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

nº 0384275-34.2013.8.05.0001
,
sendo
Apelante JHSF Salvador Empreendimentos
e
Incorporações LTDA
e
Apelado
Gustavo Santos Sher Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

negar
provimento ao recurso
, n
os termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des.
José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça